Tribunal: TJBA
Processo: 8016191-88.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016191-88.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WELINGTON SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DO BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. POSIÇÃO OFICIAL DO INSS SOBRE A MATÉRIA JÁ MANIFESTADA. REQUERIMENTO DE REVISÃO. MERA FACULDADE DO SEGURADO. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA CASSADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8016191-88.2021.8.05.0080
, oriundo da comarca de
Feira de Santana
, em que figuram, como apelante,
WELINGTON SANTANA DE JESUS
, e, como apelado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto condutor.